Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-90.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto consumado. Aparelho celular. Princípio da bagatela imprópria. Inaplicabilidade. Reincidência e habitualidade criminosa. Desclassificação para tentativa. Inviabilidade. Teoria da amotio. Comportamento da vítima. Irrelevância. Regime inicial fechado. Manutenção. Confissão espontânea informal. Reconhecimento. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de furto. A Defesa pleiteia a absolvição do apelante com base no princípio da bagatela imprópria, a desclassificação para a forma tentada, a readequação da pena-base, o reconhecimento do comportamento da vítima como circunstância favorável, a fixação de regime prisional menos gravoso e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea informal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da bagatela imprópria diante das circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se o crime de furto se consumou ou permaneceu na forma tentada; (iii) determinar se o comportamento da vítima deve ser valorado em favor do apelante na dosimetria; (iv) definir a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e, (v) verificar se a confissão informal autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da bagatela imprópria exige a desnecessidade da sanção penal, o que não se verifica diante da reincidência específica, dos maus antecedentes e da prática delitiva durante o cumprimento de pena em regime aberto.
4. A recuperação do bem por intervenção policial não configura arrependimento eficaz nem afasta a tipicidade material, especialmente quando evidenciada habitualidade criminosa.
5. A jurisprudência do STJ afasta a incidência dos princípios da insignificância e da bagatela em casos de reiteração delitiva e maior reprovabilidade da conduta.
6. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve tempo, independentemente de posse mansa e pacífica, conforme a teoria da amotio.
7. A perseguição imediata e a recuperação do bem não impedem a consumação, porque apenas frustram a fruição da vantagem ilícita.
8. O comportamento da vítima, consistente em portar celular em via pública, não configura contribuição relevante para o delito nem pode ser valorado em favor do agente.
9. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme entendimento consolidado do STJ.
10. A confissão informal, ainda que não reiterada em juízo, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada como fundamento para a condenação.
11. A atenuante da confissão informal deve ser parcialmente compensada com a agravante da reincidência, prevalecendo esta em razão de sua natureza preponderante.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.